Tribunal: STF
Processo: AI 734191
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. O relator do agravo de instrumento tem competência para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, desde logo, o mérito do recurso extraordinário. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.